Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. A ausência de quaisquer vicissitudes no decisório embargado não caracteriza, ipso facto, intenção protelatória apta a fazer incidir a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.